Tribunal: CARF
Processo: 10480.725551/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa agravada deve ser aplicada nas hipóteses previstas no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96, independentemente da ocorrência de embaraço à fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
REMUNERAÇÃO POR “CARTÕES DE PREMIAÇÃO”. SALÁRIO DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. INCENTIVOS POR MELHORIA.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação, vinculados a resultados em campanhas de marketing interno ou incentivo por melhoria de resultados, tem evidente natureza remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, I da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO PARTE DOS SEGURADOS. OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
A contribuição à Seguridade Social pelos trabalhadores está prevista no art. 195 da Constituição Federal, estando definidas no art. 20 da Lei no 8.212/91 a forma de incidência da contribuição dos segurados empregados sobre o respectivo salário-de-contribuição.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição dos seus segurados empregados, incidentes sobre o respectivo salário-de-contribuição, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A TERCEIROS (INCRA, SEBRAE, SESI/SENAI). SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACATAMENTO.
Não compete ao julgador administrativo se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/legalidade de lei tributária. Inteligência da súmula no 2 do CARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725551/2013-19
ACÓRDÃO
2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A multa agravada deve ser aplicada nas hipóteses previstas no art. 44, §2o,
da Lei no 9.430/96, independentemente da ocorrência de embaraço à
fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de
incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato
gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n°
8.212/91.
REMUNERAÇÃO
POR
“CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO”.
SALÁRIO
DE-
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. INCENTIVOS POR MELHORIA.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de marketing interno
ou incentivo por melhoria de resultados, tem evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, nos termos
do art. 28, I da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais
pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO PARTE DOS SEGURADOS. OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO.
A contribuição à Seguridade Social pelos trabalhadores está prevista no art.
195 da Constituição Federal, estando definidas no art. 20 da Lei no
8.212/91 a forma de incidência da contribuição dos segurados empregados
sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
2
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição dos seus segurados
empregados, incidentes sobre o respectivo salário-de-contribuição,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de contribuição e
de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna
e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o
disposto nesta lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A TERCEIROS
(INCRA, SEBRAE, SESI/SENAI). SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ACATAMENTO.
Não compete ao julgador administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/legalidade de lei tributária. Inteligência da súmula no
2 do CARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Por maioria de votos, negar
provimento. Vencida a Conselheira Marcelle Rezende Cota (Relatora), que deu provimento para
afastar o agravamento da multa de ofício. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
3
Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias, referente ao período de 01/01/2009 a 31/12/2010,
consubstanciado nos seguintes Debcad ́s:
- DEBCAD 51.030.827-9, relativo às contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados empregados, as quais devem ser arrecadadas e recolhidas pela empresa, incidentes
sobre a remuneração paga a esse segurados, cujos descontos não pode ser comprovado, no
período de 01/2009 a 12/2010, no valor total de R$ 590.045,50 (quinhentos e noventa mil,
quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos), incluindo o principal, juros e multa;
- DEBCAD 51.030.828-7, relativo às contribuições devidas pela empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, bem como as contribuições a cargo da empresa incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, no período de 01/2009 a 12/2010
(inclusive 13° salário), no valor total de R$ 1.781.340,73 (um milhão, setecentos e oitenta e um
mil, trezentos e quarenta reais e setenta e três centavos), incluindo o principal, juros e multa.
- DEBCAD 51.030.829-5, relativo às contribuições devidas às Terceiras Entidades
(Salário-Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, no período de 01/2009 a 12/2010 (inclusive 13° salário), no valor total de
R$ 447.834,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta
centavos), incluindo o principal, juros e multa.
- DEBCAD 51.043.059-7, pelo fato da empresa ter deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constituindo assim infração ao art. 32, II da Lei n° 8.212/91 c/c art.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
4
225, II, § § 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Assim, foi aplicada a multa no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e
três reais e cinqüenta e oito centavos), conforme arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 283,
inciso II, alínea "a", do RPS, reajustado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 15, de
10/01/2013.
- DEBCAD 51.043.060-0, pelo fato da empresa ter deixado de apresentar à
fiscalização documentos relacionados a informações cadastrais, financeiras e contábeis,
constituindo assim infração ao art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, c/c art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Assim, foi aplicada a multa no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e
setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), conforme arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e art.
283, inciso II, alínea "b", do RPS, reajustado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 15, de
10/01/2013.
- DEBCAD 51.043.061-9, pelo fato da empresa deixar de apresentar e também
apresentar de forma deficiente à fiscalização documentos relacionados com suas contribuições
para a Seguridade Social, constituindo assim infração ao art. 33, §§ 2°e 3o , da Lei n°8 .212/91,
com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, c/c arts. 232 e 233 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Foi aplicada a multa no valor de R$ 17.173,58
(dezessete mil, cento e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), conforme arts. 92 e 102
da Lei n° 8.212/91 e art. 283, inciso II, alínea "j", do RPS, reajustado pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 15, de 10/01/2013.
Diante das alegações colacionadas, a 9a TURMA da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls.844/858):
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou
de fax fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB)
para fins cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório do advogado ou procurador.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à sua
necessidade à formação da convicção da autoridade julgadora.
REMUNERAÇÃO
POR
“CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO”.
SALÁRIODE-
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. INCENTIVOS POR MELHORIA.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
5
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de marketing interno
ou incentivo por melhoria de resultados, tem evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, nos termos
do art. 28, I da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais
pertinentes. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente quanto à multa aplicada em decorrência da argüição de
sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o ora Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 13/09/2016 (e-fl.887) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 890/905) na data de
13/10/2016 (e-fl.889), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão recorrida:
(...)
Sobre os fatos geradores das contribuições lançadas, assim dispõe o Relatório
Fiscal:
2.1.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas nos autos de
infração 51.030.828-7 e 51.030.829-5 os pagamentos de remuneração aos
segurados empregados, nas competências 13/2009 (13° Salário) e 10/2010 a
13/2010, cujos valores não foram informados pela empresa em suas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, pagamentos esses observados a partir da escrituração
contábil digital da empresa constante do SPED - Sistema Público de Escrituração
Digital (...)
2.1.2 Embora haja sido intimada para tanto por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF (anexo), a Autuada não apresentou à fiscalização as
folhas de pagamento dos meses de 13/2009 (13° Salário), 10/2010, 11/2010,
12/2010 e 13/2010 (13° Salário), razão pela qual foi lavrado, também na presente
ação fiscal, o Auto de Infração 51.043.061-9, (...).
Assim sendo, os valores das remunerações dos segurados nas citadas
competências foram apurados na escrituração contábil digital da empresa, nos
lançamentos efetuados nas contas descritas nos anexos I (13/2009) e II (10/2010
a 12/2010) do presente processo. Os aludidos anexos discriminam as datas dos
lançamentos, o nome e número das contas contábeis, os valores lançados, os
históricos e os números dos lançamentos.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
6
2.1.3 Tendo em vista a precariedade das informações contidas nos históricos dos
lançamentos contábeis efetuados na conta "21010401003 - Férias", no período de
10/2010 a 12/2010, e objetivando identificar, nos mencionados lançamentos, os
pagamentos de férias gozadas aos segurados empregados, que constituem fatos
geradores de contribuições para a Seguridade Social e para outras entidades e
fundos, intimamos a empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 002,
de 18/04/2013 (anexo), a apresentar esclarecimentos sobre a natureza de cada
um dos valores lançados na aludida conta, detalhados no datada de 08/05/2013
(anexa), a empresa informa encontrar-se impossibilitada de fornecer os
esclarecimentos solicitados, em virtude da não localização das folhas de
pagamento. Ante a constatação, inclusive com base na referida resposta da
empresa, de que, nas contas "21010401003 -Férias" e "41020101005 -
Indenizações e Aviso Prévio", foram contabilizadas, conjunta e
indiscriminadamente, verbas de natureza remuneratória e indenizatória, como se
verifica no Anexo VIII, excluímos, na apuração das bases de cálculo das
contribuições devidas, os valores das verbas de natureza indenizatória pagas aos
empregados por ocasião das rescisões de contrato de trabalho, obtidas a partir do
exame dos termos de rescisão apresentados (anexos), consoante detalhado nos
anexos II e III deste processo. O aludido critério de contabilização motivou a
lavratura, também na presente ação fiscal do Auto de Infração 51.043.059-7, (...)
(...)
2.1.5 Os valores das remunerações dos segurados empregados não declarados
nas GFIP, descritos nos anexos I (13/2009) e II (10/2010 a 12/2010), objeto de
lançamento nos autos de infração 51.030.828-7 (contribuições para a Seguridade
Social) e 51.030.829-5 (contribuições para outras entidades), podem ser
visualizados nos "RL - Relatório de Lançamentos", anexos aos autos, no
levantamento TP", descrito nos itens 4.2 e 5.2 deste relatório, com o código de
lançamento "SC Salários". (...)
2.2.4 Apesar do descrito nos subitens 2.2.2 e 2.2.3, a Autuada informou, nas suas
GFIP das competências 01/2010 a 12/2010, a alíquota de contribuição GILRAT (ou
simplesmente RAT) de 2% e o FAP de 1,00 e, na sua GFIP da competência
13/2010, a alíquota GILRAT de 3% e o FAP de 0,50 (relatórios do Sistema GFIP
Web da RFB anexos). Assim procedendo, a Autuada fez com que as contribuições
devidas, informadas à RFB através das GFIP, hajam sido calculadas a menor. Por
tal razão, estão sendo lançadas no Auto de Infração 51.030.828-7 as diferenças de
contribuições GILRAT, não declaradas em GFIP, referentes à incidência da alíquota
RAT ajustada correta (2,4350% = 2,00% X 1,2175) sobre os totais mensais das
remunerações dos segurados empregados (categorias 01 e 07) declarados pela
Autuada nas GFIP das competências 01/2010 a 13/2010, extraídos do sistema
GFIP Web da RFB (relatórios anexos), conforme demonstrado no Anexo IV do
presente processo.
2.2.5 As diferenças de contribuição GILRAT não declaradas em GFIP, detalhadas
no Anexo IV, podem ser visualizadas no "RL - Relatório de Lançamentos", anexo
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
7
ao Auto de Infração 51.030.828-7, no Levantamento "DR", descrito no item 4.2
deste relatório, com o código de lançamento "SAT Contribuição de SAT". (...)
2.3.2 Intimamos a empresa mediante o Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF (anexo) a apresentar os contratos de prestação de serviços celebrados com a
empresa Hot Shop Comunicação Total Ltda., bem como as notas fiscais relativas
aos serviços por ela prestados. Anexamos o contrato e as notas fiscais de serviços
apresentadas. O contrato apresentado, celebrado em 06/06/2008, estabelece
como objeto a "prestação de serviços de marketing de relacionamento, incentivo
e fidelização e gerenciamento de premiação, mediante a utilização do cartão
eletrônico denominado Expert Card SPAT. A cláusula "1b" estabelece que os
serviços objeto do contrato compreendem "a disponibilização do uso do cartão
Expert Card BPN para pagamento e recebimento da premiação, com créditos
predefinidos a serem fornecidos pela CONTRATANTE para os indicados como
recebedores dos prêmios, a título de incentivo profissional e como meio de
publicidade interna da CONTRATANTE". A cláusula "3" determina que "o
recebimento da premiação poderá dar-se mediante saque em moeda corrente
nos terminais denominados "Banco 24 horas", ou mediante aquisição de produtos
ou serviços em todo território nacional, por meio do sistema Visa, observada a
legislação aplicável,...”. Todas as notas fiscais apresentadas, por sua vez, no
campo destinado à discriminação dos serviços, contêm a informação "Ref.
Premiação Portal El. Hot Shop" e "Fee de administração". (...)
2.3.5 Também por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 001 (anexo), solicitamos
informações relativas às circunstâncias motivadoras das premiações concedidas
por intermédio da empresa Hot Shop Comunicação Total Ltda., no período de
01/2009 a 12/2010, bem como a relação individualizada mensal dos beneficiários
de tais premiações, informando a natureza da vinculação destes com a Centauro
Soluções em Impressos Ltda. e os valores mensais dos prêmios percebidos por
cada beneficiário. A empresa, na resposta que anexamos, cingese a aduzir que "as
premiações eram destinadas a profissionais que cumprissem as metas pré
estabelecidas. Aumento nas vendas, metas de produção, bem como qualquer
despesa acessória. Quanto a relação de premiados, não estamos de posse, em
virtude da não necessidade de contabilização da planilha e só apenas das notas
fiscais". Constata-se que a Autuada não atendeu à intimação, por não esclarecer a
natureza da vinculação dos beneficiários dos prêmios com a empresa, ou seja, se
seriam empregados ou prestadores de serviços terceirizados, como também por
não apresentar a relação individualizada mensal dos premiados, em que pese a
cláusula "7b" do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa Hot
Shop Comunicação Total Ltda. (anexo) estabeleça ser obrigação da CONTRATANTE
"fornecer a relação contendo os dados necessários para a distribuição dos
prêmios, bem como o valor destes e a data definida para seu pagamento, sob sua
exclusiva responsabilidade,...”. O senso comum não pode conceber que a Autuada
haja distribuído prêmios sem saber informar a quem os distribuiu e em que
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
8
valores. Por tal omissão, está sendo autuada a empresa mediante a lavratura,
também na presente ação fiscal, do Auto de Infração 51.043.060-0, (...)
2.3.6 Por todo o exposto, chega-se a conclusão de que a Centauro Soluções em
Impressos Ltda. remunerou trabalhadores com prêmios de incentivo, a título de
contraprestação de serviços que lhe foram por esses prestados, sem haver
inserido os valores de tais remunerações em suas folhas de pagamento e em suas
GFIP. Tais pagamentos enquadram-se indubitavelmente no conceito de fato
gerador de contribuições para a Seguridade Social e para outras entidades e
fundos, trazido pelos arts. 20, 22, incisos I e II, e 28, inciso I, todos da Lei n°
8.212/91. Ante a descrita omissão da Autuada em esclarecer o tipo de vínculo dos
beneficiários das premiações com a empresa e de fornecer a relação
individualizada desses, constituímos o crédito referente às contribuições
incidentes sobre os valores dos prêmios, considerando que as premiações foram
inteiramente concedidas a segurados empregados.
(...)
2.3.10 Os valores das remunerações concedidas aos segurados empregados
através de cartões de premiação, não declarados nas GFIP, descritos nos anexos V
(valores extraídos da escrituração contábil) e VI (valores obtidos a partir das notas
fiscais), objeto de lançamento nos autos de infração 51.030.827-9 (contribuições
dos segurados empregados para a Seguridade Social), 51.030.828-7 (contribuições
da empresa para a Seguridade Social) e 51.030.829- 5 (contribuições da empresa
para outras entidades), podem ser visualizados nos "RL - Relatório de
Lançamentos", anexos aos autos, nos levantamentos "SE", descrito no item 3.2
deste relatório, "PC e "PN", descritos nos itens 4.2 e 5.2 deste relatório, com o
código de lançamento "SC Salários".
(...)
2.4.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas no Auto de Infração
51.030.828-7 os pagamentos de remuneração aos segurados contribuintes
individuais (trabalhadores autônomos) a título de contraprestação dos serviços
por eles prestados à Autuada, cujos valores não foram informados pela empresa
em suas GFIP, pagamentos esses observados a partir da escrituração contábil
digital da empresa constante do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital,
instituído pelo Decreto n° 6.022/2007, (...)
(...)
2.4.6 Os valores das remunerações dos segurados contribuintes individuais
trabalhadores autônomos não declarados nas GFIP, descritos no Anexo VII, objeto
de lançamento no Auto de Infração 51.030.828-7 (contribuições para a
Seguridade Social), podem ser visualizados no "RL - Relatório de Lançamentos",
anexo ao auto, no levantamento "CI", descrito no item 4.2 deste relatório, com o
código de lançamento "PCI Pag a contribuinte individual".
No que concerne à multa aplicada, esclarece ainda a Autoridade Fiscal:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
9
8.6 A omissão da Centauro Soluções em Impressos Ltda. em atender à intimação
descrita no subitem 8.5 enquadra-se na circunstância ensejadora do agravamento
da multa de ofício definida no já mencionado art. 44, § 2o , inciso II, da referida
Lei n° 9.430/96. Em face disso, sobre as contribuições relativas às competências
01/2009 a 12/2010, lançadas nos Autos de Infração 51.030.827-9 (levantamento
"SE"), 51.030.828-7 (levantamentos "FP”, "PC", "PN" e "Cl") e 51.030.829-5
(levantamentos “FP", "PC e "PN") está incidindo a multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) aumentada de metade, resultando num percentual de 112,5%
(cento e doze vírgula cinco por cento). Os valores da multa de ofício incidentes
sobre os valores originários do débito estão demonstrados nos relatórios "DD -
Discriminativo do Débito", anexos aos referidos autos.
8.7 Já com relação às diferenças de contribuição GILRAT não declaradas em GFIP,
detalhadas no Anexo IV, lançadas através do Auto de Infração 51.030.828-7, no
Levantamento "DR”, descrito no item 4.2 deste relatório, tendo em vista que tais
valores não guardam correlação com as informações em meio digital não
fornecidas à fiscalização, descritas no subitem 8.5, está incidindo a multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) a que se refere o inciso I do art. 44 da referida
Lei n° 9.430/96, consoante demonstrado no relatório "DD - Discriminativo do
Débito", anexo ao Auto de Infração 51.030.828-7 (Levantamento "DR").
A Autoridade Fiscal noticia ainda a lavratura da competente Representação Fiscal
para Fins Penais.
Impugnação:
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva contendo a mesma, em
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega como tema comum à ser analisado para impugnação dos Autos de
Infração 51.030.827-9, 51.030.828-7 e 51.030.829-5 é a operação de marketing de
incentivo instituído pela empresa autuada, com o auxílio da HOT SHOP
COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA.
- Cita o conceito de marketing de incentivo, aduzindo que o marketing de
incentivo é mera promessa de recompensa que, disciplinada pelo art. n.° 854 do
Código Civil, não guarda relação com remuneração pelo trabalho, porquanto
eventual, como no caso da Autuada, sendo que não pode ser interpretado como
resultado do contrato de prestação de serviços (com ou sem vínculo
empregatício), pois não há obrigatoriedade, mas sim faculdade, na adesão dos
colaboradores que partem para o cumprimento da condição estipulada pela
empresa.
- É possível inferir a natureza da premiação, sendo premiação em benefício que
não moeda (único elemento que a diferencia do prêmio), havida pelo trabalho (e
não para o trabalho), e não estando relacionada nas hipóteses do artigo 457 da
CLT, poderia ser considerada salário in natura; todavia, trata-se de remuneração
(prestação não comutativa), que pressupõe premiação condicionada (sujeita ao
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
10
implemento de determinado ato), temporária (não habitual em relação ao
obreiro), extraordinária (não costumeira em relação ao contrato); não havendo
que confundi-la com salário utilidade; tratando-se de verba condicional e não
habitual, afasta-se a conseqüência jurídica da integração dos benefícios ao salário.
- Assim a premiação que originou a lavratura dos autos de infração ora
Impugnados não tem natureza:
i. de salário, porque não tem a comutatividade ligada à prestação e
contraprestação do serviço contratado; trata-se de um plus caracterizado como
remuneração;
ii. gratificação, pois não é a premiação conjunta remotamente ligada à atividade
laboral;
iii. abono, já que não é uma paga relativa a uma situação de emergência ou
benemerência, a qual se acopla ao salário por força de lei;
iv. prêmio, porque, embora possua todos os pressupostos que o qualificam, trata-
se de paga em benefícios e não em dinheiro;
v. salário "in natura", pois, ainda que se trate de concessão de benefícios, estes
são condicionais, temporários, extraordinários, desnaturando a equiparação dos
institutos.
- Houvesse alguma remota hipótese de integração, esta haveria de se dar pela
forma parcial, a teor do Enunciado 354 do TST, aplicável às demais espécies de
remuneração por analogia, face a ausência de preceito legal pertinente.
- Alega a impugnante que a premiação mediante a distribuição de pontos de
bonificação constitui, então, espécie de remuneração atípica. Em razão de seu
diferencial, não se integra ao salário, não gerando encargos, pois que não
pressupõe a aplicação do artigo 457 da CLT, não se tratando de uma política
salarial, mas de uma campanha de incentivo à produtividade não prevista no
contrato de trabalho dos funcionários ou prestadores de serviços. Os valores
pagos são eventuais, não havendo qualquer obrigação por parte da empresa no
sentido de criar ou manter a campanha.
- Poder-se-ia entender que em se tratando de base de cálculo apurada sobre a
"remuneração" do empregado, a incidência do tributo de natureza previdenciária
alcançaria a premiação objeto do marketing de incentivo instituído pela Autuada,
entretanto, não é esta a conclusão que se extrai diante do expresso mandamento
legal aplicável à hipótese, constante do Parágrafo 9° do art. 28 da Lei 8.212/91,
alínea “e”, item 7, o qual, ao prelecionar que os "abonos expressamente
desvinculados do salário" não são tributáveis, não está se referindo
especificamente à espécie de remuneração originalmente criada para dar guarida
à situação de emergência ou benemerência, mas a todas as outras espécies
atípicas de remuneração, inserindo-se aí a premiação objeto do presente.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
11
- Deste modo, quer pela atipicidade da remuneração, quer pela ausência da
habitualidade, não há que se falar em obrigação tributária consubstanciada no
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o valor da premiação paga a
título de marketing de incentivo aos empregados segurados, razão pela deve ser
anulado o Auto de Infração n. 51.030.827-9 em relação aos lançamentos por ele
abrangidos.
- Repete os argumentos para os AI’s 51.030.828-7 e 51.030.829-5
- Quanto à multa aplicada, alega que a imposição de multas de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os lançamentos constantes
dos Autos de Infração 51.030.827-9, 51.030.828-7 e 51.030.829-5 - aumentadas
da metade, ou seja, para 112,5% (cento e doze vírgula cinco por cento) por motivo
de supostos agravantes - é totalmente desproporcional, tendo característica de
verdadeiro confisco de parcela do patrimônio da empresa, em desrespeito ao
princípio da proporcionalidade que deveria vigorar entre a circunstância da
autuação, descrita no auto de infração, ensejadora da multa, e a punição imposta.
- A fundamentação da multa não deve ser exclusivamente punitiva, devendo ela
em seu bojo levar um sentido educacional, sendo vedado ao Estado utilizar as
multas pelo descumprimento de obrigação tributária como instrumento de
arrecadação. Cita doutrinas e jurisprudência. Assim, a multa de ofício no
percentual de 75%, imposta com base na Lei n° 9.430/96, é inconstitucional,
devendo ser excluída, reduzida ou suprimida.
- Aduz a impugnante que a majoração da multa em 37,5% (trinta e sete vírgula
cinco por cento), resultando em percentuais de 112,5% (cento e doze por cento),
em razão da suposta omissão da Autuada em atender à intimação, o que se
enquadraria na circunstância ensejadora do agravamento da punição, leva a um
bis in idem na majoração das multas impostas à Autuada, uma vez que a falta de
apresentação de documentos relacionados com suas contribuições para a
Seguridade Social foi objeto de multa lançada pelo Auto de Infração 51.043.061-9,
inclusive no que atine a falta de apresentação de folhas de pagamento. Assim, a
Autuada foi punida, por meio de Auto de Infração próprio, pela suposta infração
que motiva a majoração da multa aplicada nos Autos de Infração 51.030-827-9,
51.030.828-7 e 51.030.829-5.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
12
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Do agravamento da multa de ofício
A autoridade fiscal aplicou a multa de ofício, em acordo com o artigo 35-A, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício, a
aplicação do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/1996. Adicionalmente, houve a aplicação do
disposto no art. 44, inciso I e §2°, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
O Recorrente pleiteia o afastamento do agravamento da multa de ofício alegando
que a não entrega de documentação em formato digital – MANAD, em nada impediu o
lançamento do crédito. Adicionalmente, aduz que a ausência de documentos deu-se apenas em
face das competências de 13/2009 e 10/2010 a 13/2010.
Em que pese ser de rigor o agravamento da multa na hipótese de falta de
apresentação de documentos e esclarecimentos por parte do sujeito passivo, independentemente
da demonstração de prejuízo à formalização do lançamento ou de reiteração da prática
infracional, entendo que, quando da análise minuciosa do relatório fiscal do caso presente, não
vislumbro qualquer embaraço à fiscalização, sequer reiteradas intimações não correspondidas por
parte do Recorrente, que possam justificar o agravamento da multa.
Até mesmo porque, como bem mencionado pelo ora Recorrente, a fiscalização
lavrou o auto de infração logo após o curto prazo de 2 (dois meses). Ou seja, desnecessário
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
13
provocar reintimações e/ou insistir pela entrega de documentação por parte do Recorrente, como
se indispensáveis fossem.
Portanto, entendo pelo afastamento do agravamento da multa.

Do Cartão de Premiação – Prêmios

A Recorrente aduz que os cartões premiações não tem natureza salarial ou
remuneratória, portanto estaria fora do campo de incidência de contribuição previdenciária.
Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, é bastante abrangente conforme se depreendem dos dispostos no art. 195 da
Constituição Federal.
Por sua vez, a regra-matriz de incidência prevista para as contribuições
previdenciárias encontra suas hipóteses de incidência e respectivas bases de cálculos delineadas
no artigo 22, I da Lei n. 8.212/91, que trata da contribuição do empregador, da empresa e da
entidade a ela equiparada na forma da Lei, e artigo 28, I da referida Lei, que trata, por sua vez, da
contribuição do trabalhador e demais segurados da previdência social, cujas redações seguem
transcritas:
Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
14
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se pode constatar, a contribuição a cargo da empresa tem por base de cálculo
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. Em outras palavras, a
remuneração paga a qualquer título em contraprestação ao trabalho prestado
independentemente de vínculo empregatício deve compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, nos termos dos artigos 22, I e 28, I da Lei n. 8.212/91.
Ressalte-se o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária
que define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As definições
estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas previdenciárias. Assim,
salário de contribuição é como definido na legislação previdenciária. Em outras palavras, o que
define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a sua natureza. Basta que o
objeto da prestação represente uma vantagem econômica obtida em razão do trabalho ou
prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sem a qual, para alcançá-la, teria o
segurado que arcar com o respectivo ônus, tem-se que sobre esta verba incide contribuição
previdenciária.
A propósito, apenas estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas
no artigo 28, §9a da Lei n. 8.212/91, cuja redação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores aqui discutidos não fazia qualquer menção à figura dos prêmios de incentivo, sendo que
a mera denominação de “prêmio” dada às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não tem o condão de afastar a natureza remuneratória das verbas
repassadas em contraprestação aos serviços prestados. A não incidência de contribuições, por ser
exceção, deve ser expressa, nunca presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da
base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de
lei.
Aliás, a própria doutrina trabalhista define os “prêmios” como parcelas
suplementares pagas em razão de o empregado alcançar determinados resultados no exercício da
atividade laboral. É como dispõe Mauricio Godinho Delgado, na obra Curso de Direito do Trabalho
(Ed. LTR 2018, pág. 916):
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante
pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos
trabalhadores da empresa(...).
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial (...)
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função do
exercício da atividade e na hipótese de o empregado segurado ou contribuinte individual atingir
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
15
determinadas condições, do que resulta o seu caráter de contraprestação ao trabalho prestado,
não havendo que se falar aí em habitualidade, bastando, para tanto, que o segurado alcance a
condição predeterminada pelo empregador para fazer jus ao benefício, de modo que deve ser
considerado para todos os fins como remuneração.
É neste sentindo que caminha a jurisprudência majoritária e pacífica deste Tribunal,
conforme se pode observar das ementas que transcrevo abaixo:
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Por representarem contraprestação pelo esforço empreendido pelo trabalhador
para cumprir as normas instituídas em programas de motivação estabelecido
pelas empresas, os bônus fornecidos mediante cartão apresentam natureza
salarial, sendo, por esse motivo, susceptíveis de incidência de contribuições
sociais. (Acórdão n. 2401-01.978, de 22 de agosto de 2011)
(...)
PROGRAMA DE INCENTIVO. PRÊMIO PAGO POR MEIO DE CARTÃO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo com o uso de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial, razão pela qual deve integrar o salário-de-
contribuição. (Acórdão n. 2401-009.909, de 05 de outubro de 2021)
(...)
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão n. 9202-011.288, de 22 de maio de 2024)
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
PRÊMIOS.
CARTÃO
DE
INCENTIVO/PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas. (Acórdão n. 2301-011.042, de 07 de fevereiro de 2024)
Portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente ao sustentar que os cartões
de premiação não têm natureza de salário ou remuneração.
No que concerne a eventualidade dos pagamentos, entendo que a habitualidade
que caracteriza as verbas salariais não está necessariamente ligada ao intervalo de tempo entre
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
16
um pagamento e outro, mas também quando há o conhecimento prévio de que tal pagamento
será efetuado quando implementada a condição para seu recebimento. Ao contrário dos ganhos
eventuais, não esperados, o prêmio é habitual vez que pago durante a relação de trabalho,
sempre que cumprida a meta pactuada.
Assim sendo, o que é determinante para caracterizar a habitualidade é o
conhecimento prévio de que tais valores serão concedidos, ou seja, uma vez que se torna uma
prática constante as premiações por cartão existem a expectativa do empregado no recebimento
destes valores, tal previsão retira o caráter de eventualidade.
Diante do exposto, sem reparos a fazer no lançamento.

Da contribuição – Parte Segurados

A Lei no 8.212/91, instituidora do Plano de Custeio da Seguridade Social, define, no
seu art. 20 a forma de incidência da contribuição dos segurados empregados sobre o respectivo
salário-de-contribuição, estabelecendo, no inciso I do art. 30 da mesma Lei, que cabe à empresa
arrecadar, mediante desconto, a referida contribuição, e recolhê-la à Fazenda Pública, conforme
transcrição:
Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
A mesma Lei no 8.212/91 estipula, no §5o do seu artigo 33, que a empresa, ainda
que tenha deixado de descontar a contribuição dos segurados a seu serviço, é responsável pelo
seu recolhimento à Seguridade Social, isto é, presume-se o desconto e o recolhimento, não
podendo dele a empresa eximir-se, a saber:
§5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
17
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei;
Desse modo, tendo a empresa remunerado seus segurados com verbas integrantes
do salário-de-contribuição previdenciário, tornou-se responsável pelo desconto e recolhimento
das contribuições dos mesmos incidentes sobre tais montantes, além daquelas a seu cargo, pelo
que não merece reparos o seu lançamento pelo Agente Fiscal, que, diante do silêncio da
Fiscalizada ao ser intimada não apresentou as informações em meio digital para o período de
13/2009 e 10/2010 a 13/2010.
Não houve erro por parte da fiscalização. Portanto, correto o lançamento neste
ponto.

Das contribuições destinadas aos TERCEIROS

A Recorrente insurge-se à cobrança das contribuições destinadas aos TERCEIROS
(SEBRAE/INCRA/SESC/SESI/SALÁRIO EDUCAÇÃO), alegando sua inconstitucionalidade, ilegalidade,
por ferir os princípios da proporcionalidade e da referibilidade e, que não poderiam compor a base
de cálculo os valores pagos a título de prêmios pelas razões que deduziu.
No tocante aos argumentos apresentados pela defesa acerca da ilegalidade dos
atos normativos expedidos pelos órgãos competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei, estes
não serão apreciados devido à existência de expressa vedação normativa, constante no artigo 26-
A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/09, e no artigo 59 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011 e da súmula CARF n° 21.
Ademais, vale registrar que a cobrança das contribuições em apreço já foram
definidas conforme seguintes pacificações:
(i)
INCRA: Tema 495 do STF2 (RE 630898);
(ii)
SEBRAE: Tema 325 do STF3 (RE 603624);
(iii)
SESI/SENAI/SESC/SENAC: Tema 1.079 do STJ;
(iv)
Salário-educação: Tema 518 do STF4 (RE 660933).

Autos de infração – Obrigação acessória

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
3 As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas
pela EC 33/2001.
4 Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
18
Primeiramente, necessário destacar que no tipo de autuação ora em análise, o valor
da penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
e em apenas uma competência não decadente, para que reste configurada a infração em tela,
aplicando-se a multa em seu valor total.
Diante disso, verificou-se que o Recorrente deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço dos fatos geradores,
em relação aos valores pagos por meio de cartão premiação.
Sendo assim, deixando de cumprir a obrigação, a contribuinte incorreu em infração
ao artigo 30, I, "a" da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I, "a" do RPS, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n°8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n°351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Decreto n° 3048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Portanto, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o recolhimento
do tributo, ou negativa (não fazer).
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF N°
333, de 29/06/2010.
Assim, nos termos dos dispositivos legais citados, foi corretamente aplicada a multa

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
19
Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, para, DAR-LHE PARCIAL provimento para afastar o agravamento da multa de ofício,
mantendo-se os demais lançamentos.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao afastamento da multa agravada.
Como bem pontuado no Relatório Fiscal (e-fls. 135/136), o auditor aplicou a multa
de ofício agravada prevista no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
11.488/07, por não ter a contribuinte, regularmente intimada, fornecido as informações
referentes às folhas de pagamento em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12/2006. Relevante reproduzir
as seguintes considerações do auditor:
8.5 Em que pese haver sido intimada para tanto por intermédio do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF (anexo), a Autuada não forneceu à
fiscalização as informações referentes às folhas de pagamento em meio digital,
relativas ao período de 01/2009 a 12/2010, com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no
12/2006.
8.6 A omissão da Centauro Soluções em Impressos Ltda. em atender à intimação
descrita no subitem 8.5 enquadra-se na circunstância ensejadora do agravamento
da multa de ofício definida no já mencionado art. 44, § 2o, inciso II, da referida Lei
no 9.430/96. Em face disso, sobre as contribuições relativas às competências
01/2009 a 12/2010, lançadas nos Autos de Infração 51.030.827-9 (levantamento
“SE”), 51.030.828-7 (levantamentos “FP”, “PC”, “PN” e “CI”) e 51.030.829-5
(levantamentos “FP”, “PC” e “PN”) está incidindo a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) aumentada de metade, resultando num percentual de
112,5% (cento e doze vírgula cinco por cento). Os valores da multa de ofício
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
20
incidentes sobre os valores originários do débito estão demonstrados nos
relatórios “DD – Discriminativo do Débito”, anexos aos referidos autos.
8.7 Já com relação às diferenças de contribuição GILRAT não declaradas em GFIP,
detalhadas no Anexo IV, lançadas através do Auto de Infração 51.030.828-7, no
Levantamento “DR”, descrito no item 4.2 deste relatório, tendo em vista que tais
valores não guardam correlação com as informações em meio digital não
fornecidas à fiscalização, descritas no subitem 8.5, está incidindo a multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) a que se refere o inciso I do art. 44 da referida
Lei no 9.430/96, consoante demonstrado no relatório “DD – Discriminativo do
Débito”, anexo ao Auto de Infração 51.030.828-7 (Levantamento “DR”).
Diferentemente da Relatora, entendo que a multa agravada deve ser aplicada nas
hipóteses apontadas no art. 44, §2o, da Lei no 9.430/96, independentemente da ocorrência de
embaraço à fiscalização.
É nesse sentido a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do
CARF sobre o tema:
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO ATENDIMENTO
DE INTIMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
No exercício de controle de legalidade do lançamento, inexistindo dúvidas acerca
da configuração das situações objetivamente descritas no § 2o do art. 44 da Lei no
9.430/96, há de ser agravada a multa.
(Acórdão no 9202-011.424 de 22/08/2024)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PAF. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
MULTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações da Fiscalização, no prazo marcado, para prestar
esclarecimentos enseja o agravamento da multa de ofício, independentemente da
demonstração de prejuízo à formalização do lançamento ou de reiteração da
prática infracional.
(Acórdão no 9202-007.848 de 21/05/2019)
Importante ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades
fiscais.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725551/2013-19
21

Fl. 963
DF CARF MF
Original